Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0714886-95.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: OURO VERDE AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME E RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA AGRAVADOS: ANA REGINA VIEIRA DA SILVA, JANDER RENATO GODINHO BARROS, MARCOS ALVES DA SILVA, LUCAS BATISTA ARAÚJO, RENATO BARBOSA DE FARIA, RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA E OURO VERDE AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO OURO VERDE AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que houve o prequestionamento do tema, bem como aduz estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, do TJMG, do TJBA e do STJ (ID 28532076). Já o outro agravante ressalta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Argumenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como salienta que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional (ID 28533754). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de OURO VERDE AGRONEGÓCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 27768957). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020